Tribunal: TJSP
Processo: 1527687-45.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE (129, "caput", e artigo 129, parágrafo 1o, inciso I, do Código Penal) –04 Réus - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, ALIADAS AO LAUDO PERICIAL QUE ATESTAM AS LESÕES SOFRIDAS. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE (129, "caput", e artigo 129, parágrafo 1o, inciso I, do Código Penal) –04 Réus - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, ALIADAS AO LAUDO PERICIAL QUE ATESTAM AS LESÕES SOFRIDAS. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AOS RÉUS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES – ADMISSIBILIDADE – VÍTIMA QUE CONFIRMA EM SEU DEPOIMENTO QUE SE AFASTOU DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), TENDO EM VISTA A CULPABILIDADE ACENTUADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL – MOTIVO TORPE – ADMISSIBILIDADE. NÃO COMMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA EM CONTEXTO MISÓGINO. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REGIME ABERTO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 33, PARÁGRAFO 3o, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL.

Recursos parcialmente providos.